Tribunal: TJMT
Processo: 1000315-81.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000315-81.2020.8.11.9005.
Impetrante: JÚLIO CÉSAR VICENTE DE LIMA.
Impetrado: Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, do Juizado Especial Cível da Comarca de Novo São Joaquim.
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Novo São Joaquim.
Alega o impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, pleiteado no processo no 8010702-97.2016.8.11.0106.
Requer a concessão de liminar para que seja deferida a gratuidade da justiça, com o processamento do recurso inominado interposto.
Relatei.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça nos autos do processo no 8010702-97.2016.8.11.0106.
A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
Pois bem. A documentação juntada nos autos principais demonstra a momentânea incapacidade financeira do impetrante para arcar com o pagamento das custas do recurso inominado.
Já com relação ao risco de prejuízos de difícil reparação, esse se mostra evidente diante da deserção do recurso inominado interposto pelo impetrante, sendo prudente o deferimento da liminar.
Pelo exposto, presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09, DEFIRO A LIMINAR para conceder a gratuidade da justiça ao impetrante na ação n. 8010702-97.2016.8.11.0106.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite-se o litisconsorte passivo para apresentar contestação, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora